Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 48 DO DECRETO No 2.044/1908. ARTIGO 206, §3o, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No que concerne ao prazo prescricional aplicável à hipótese, de fato, entende a jurisprudência dominante que se aplica o disposto no art. 48, do Decreto no 2.044/1908.
2. Desta forma, considerando que a nota promissória é exigível apenas no vencimento, conta-se deste o prazo de 3 (três) anos para a propositura da ação de execução. A partir da prescrição da ação de execução, começa a ser contado o prazo para a ação de locupletamento ilícito.
3. Portanto, na contagem do prazo da ação de locupletamento ilícito, incide a regra do artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, de 3 (três) anos, que trata sobre a pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa. Como deve ser contada a partir da prescrição da ação de execução, nota-se que somente estaria prescrita na data de 26/04/2023, de modo que não está prescrita uma vez que a ação foi proposta em 27/03/2023.
4. Apelação conhecida e provida.